Tribunal: STJ
Processo: 5012225-84.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839886 - SC(2025/0020305-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
AGRAVADO
: PEDRO ALDO RIBEIRO
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MENDES LAZZARI PINTO CORDEIRO -
SC014846
BRENO LAZZARI PINTO CORDEIRO - SC063891
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO
CARACTERIZADA.
APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. RETORNO DOS
AUTOS. NOVO JULGAMENTO.
1. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
do Código de Processo Civil, autorizando o retorno dos autos à
art. 1.022
instância ordinária para novo julgamento dos aclaratórios opostos.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
28/04/2026
04/05/2026,
e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:43
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f8768835-a525-4abb-97dd-9517de784096

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839886 - SC(2025/0020305-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
AGRAVADO
: PEDRO ALDO RIBEIRO
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MENDES LAZZARI PINTO CORDEIRO -
SC014846
BRENO LAZZARI PINTO CORDEIRO - SC063891
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO
CARACTERIZADA.
APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. ERRO MATERIAL. RETORNO DOS
AUTOS. NOVO JULGAMENTO.
1. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
do Código de Processo Civil, autorizando o retorno dos autos à
art. 1.022
instância ordinária para novo julgamento dos aclaratórios opostos.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DEFINITIVA DE SENTENÇA
PROFERIDA EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. DECISÃO QUE
RECONHECEU PRECLUSÃO DA PRETENSÃO DE SE INSURGIR SOBRE
DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL E QUESITOS APRESENTADOS PELAS
PARTES PARA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. RECURSO DA PARTE
EXECUTADA.
ADMISSIBILIDADE.
TESE DE IMPEDIMENTO DA PERITA NÃO VENTILADA PELA PARTE ORA
AGRAVANTE NO FEITO DE ORIGEM, NEM APRECIADA NA DECISÃO
AGRAVADA,
MAS
QUE
FOI
OBJETO
DE
DECISUM
ANTERIOR
IRRECORRIDO, DO QUE SE DEU POR CIENTE, ASSIM COMO O FEZ NO QUE
SE REFERE ÀS SUBSTITUIÇÕES DO AUXILIAR DA JUSTIÇA.
MÉRITO.
QUESITOS FORMULADOS PELA PARTE AGRAVANTE QUANTO AOS ERROS
DE CÁLCULO SUPOSTAMENTE EXISTENTES EM PERÍCIA HOMOLOGADA
PELO JUÍZO A QUO EM DECISÃO IRRECORRIDA. ENTENDIMENTO DO STJ
NO SENTIDO DE CABIMENTO DA PRECLUSÃO QUANTO AO ERRO DE
CÁLCULO E À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SE NÃO HÁ
MANIFESTAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DÉBITO REMANESCENTE QUE
AINDA PENDE DE APURAÇÃO POR PERÍCIA JUDICIAL E, PORTANTO, AINDA
Documento eletrônico VDA55506171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:49
Código de Controle do Documento: dd9c2b54-bd0a-473f-822a-ef00dea13d3c

PODE SER IMPUGNADO A TEMPO E MODO PELAS PARTES. DECISÃO
RATIFICADA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, IMPROVIDO" (e-STJ fl. 186)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
229/232
Em suas razões (e-STJ, fls.
), o recorrente aponta a violação dos
245/273
arts. 144, I, 148, II, 278, parágrafo único, 466, § 1o, 467, 489, §1o, II, III, IV, V e VI,
494, I, 502, 503, 505, 507, 509, § 4o, 926, 966, II, 1.016, II e III, e 1.022, II, do Código
de Processo Civil; e 884, 885 e 886 do Código Civil
Sustenta, em síntese, i) negativa de prestação jurisdicional; ii) inexistência
de preclusão, ante a presença de interesse recursal e da observância do princípio da
dialeticidade quanto à constatação de impedimento da perita; iii) nulidade
absoluta dos laudos periciais elaborados pela perita impedida; e iv) possibilidade de
arguição de erro material a qualquer tempo, por não se sujeitar à preclusão, em
observância aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da fidelidade ao
título executivo.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
282/295
não foi admitido na origem (e-STJ fls.
), ensejando a interposição do presente
298/300
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A alegação de negativa de prestação jurisdicional merece prosperar.
Inicialmente, o recorrente sustenta omissão do acórdão recorrido quantos
aos seguintes pontos: (i) "a natureza absolutamente invalida dos pareceres técnicos
e
anteriores"; (ii) "a plena falta de confiabilidade ou imparcialidade das considerações
(e-STJ fl. 261).
técnicas da Perita"
No que tange às alegações relativas às consequências jurídicas do
impedimento da perita, verifica-se que a Corte de origem, de fato, não se manifestou
acerca do tema, por ter reconhecido ausência de interesse recursal, vez que a parte
não se insurgiu a tempo e modo.
Confira-se:

"Ab initio, não conheço do recurso quanto à tese de impedimento da perita
Bruna Jaensch ante a ausência de interesse recursal e de dialeticidade (art.
1.016, II e III, CPC) neste ponto.
Isso porque tal alegação não foi ventilada pela parte ora agravante no feito
de origem, tampouco apreciada no decisum agravado, mas tão somente foi
objeto de decisão anterior irrecorrida, do que a recorrente se deu por ciente,
assim como o fez quanto às substituições do referido auxiliar da justiça
(eventos 251, 259, 264, 282, 286 e 290, origem).
Nesse particular, anoto que foi a própria parte ora agravada quem informou
o impedimento na origem, tendo em vista que o cálculo atualizado do
quantum debeatur remanescente foi elaborado pela referida profissional, a
qual, não obstante, foi posteriormente nomeada para a nova perícia (eventos
161, 171, 173, 183, 190, 191, 193, 195, 197, 200, 201, 214, 215 e 217,
origem; eventos 1 e 21, autos do recurso de Agravo de Instrumento 5068085-
41.2022.8.24.0000)". (e-STJ fls.
).
183/184

Documento eletrônico VDA55506171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:49
Código de Controle do Documento: dd9c2b54-bd0a-473f-822a-ef00dea13d3c

Assim, afastada a alegação posta, porquanto verificada indevida inovação, o
que, consequentemente, inviabiliza o conhecimento da matéria, ante a ocorrência de
preclusão, não há falar em omissão.
Quanto à existência de erro material no laudo pericial, aduz o recorrente a
ocorrência de omissão, ante a "impossibilidade de incidência dos efeitos da preclusão
sobre os quesitos e impugnações lançadas pelo Santander, porquanto envolvendo teses
" (e-STJ fl. 256).
de erro de cálculo
Compulsando os autos, verifica-se que, nada obstante a oposição de
aclaratórios, a Corte local permaneceu silente quanto à alegação supracitada.
Reproduza-se, por oportuno, trecho do voto condutor do julgado integrativo:

"Isso porque, ao julgar o reclamo, este Órgão Colegiado se ateve ao disposto
nas razões do recurso no tocante ao "erro de cálculo" e ao "excesso de
execução", em relação ao que reconheceu a ocorrência da preclusão, com
esteio no entendimento do Superior Tribunal de Justiça" (e-STJ fl. 230).

Embora o acórdão recorrido faça menção ao erro de cálculo e excesso de
execução, nada dispõe acerca da tese especificamente invocada pelo recorrente, qual
seja: verificado erro material, "não incidem os efeitos da preclusão e poderá vir a
decisão atrelada ao incorreto cálculo a ser corrigida, até mesmo, por pedido simples,
ex officio" (e-STJ fl. 271).
atuando-se
No ponto, cumpre ressaltar que esta Corte Superior firmou entendimento
no sentido de que "o erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele
evidente, derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material e não aquele
" (EDcl no AgInt no
decorrente de elementos ou critérios de cálculo
REsp 1.600.622/MT,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,
.
15/12/2021)
Imprescindível, portanto, que a Corte de origem se debruce acerca das
alegações deduzidas pela recorrente, especialmente quanto aos quesitos referentes ao
alegado erro material nos cálculos apresentados.
Com efeito, o
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
fazendo referência ao
§ 1o, inciso IV, do mesmo diploma legal, determina que
art. 489,
é omissa a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
".
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
Assim, não tendo o Tribunal local enfrentado questão necessária ao
deslinde da controvérsia, resta impossibilitado o acesso à instância extrema, cabendo
à parte vencida invocar, como no caso, a transgressão ao
do CPC para
art. 1.022
anular o acórdão recorrido e suprir a omissão existente.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACÓRDÃO DESTE
ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no
acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015.
1.1. Hipótese de acolhimento dos aclaratórios em virtude de omissão no
aresto guerreado, de modo a conhecer do agravo interno e, na sequência, do
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55506171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:49
Código de Controle do Documento: dd9c2b54-bd0a-473f-822a-ef00dea13d3c

2. Constatada omissão no acórdão do Tribunal a quo, faz-se necessário o
retorno dos autos à origem para novo julgamento dos aclaratórios. 2.1. A
Corte local, na hipótese dos autos, não enfrentou as alegações deduzidas
pelo embargante, apenas as rechaçou sem expor de modo preciso os
fundamentos para tanto. Não há a indicação do nexo causal entre o ato
ilícito e o dano, tampouco as razões para fixação dos valores devidos a título
de indenização.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para conhecer
do agravo interno e, na sequência, do agravo em recurso especial a fim de
dar parcial provimento ao apelo extremo. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp 2.273.577/SP,
julgado em
DJe de
17/9/2024,
1/10/2024)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dar-
lhe parcial provimento, a fim de determinar o retorno dos autos à Corte de origem
para que seja apreciada a matéria suscitada nos declaratórios como entender de
direito, prejudicadas as demais questões do recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55506171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:49
Código de Controle do Documento: dd9c2b54-bd0a-473f-822a-ef00dea13d3c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.839.886 / SC
Número Registro: 2025/0020305-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03005535820178240058 3005535820178240058 50122258420248240000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADA
: GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
AGRAVADO
: PEDRO ALDO RIBEIRO
ADVOGADOS : ALESSANDRA MENDES LAZZARI PINTO CORDEIRO - SC014846
BRENO LAZZARI PINTO CORDEIRO - SC063891
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56425373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:01
Código de Controle do Documento: d69d11c5-3632-4fda-9ddd-01fabaf962aa

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:01
Código de Controle do Documento: d69d11c5-3632-4fda-9ddd-01fabaf962aa